Tribunal: TJMT
Processo: 1038694-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038694-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO BAZARELO - CPF: 138.786.039-91 (AGRAVADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos para tratamento de mieloma múltiplo, determinando ao ente público o
fornecimento de medicamentos não incorporados integralmente ao Sistema Único de Saúde.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão configurados os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde.

III.
Razões de decidir

3. A decisão fundamenta-se na comprovação dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 6), especialmente: a) negativa administrativa; b) inexistência de substitutos no sistema público; c) comprovação da necessidade terapêutica mediante laudo médico circunstanciado; d) evidências científicas de eficácia do tratamento; e) hipossuficiência econômica do paciente.

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"É possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS quando:
1.
Comprovada negativa administrativa;
2.
Demonstrada necessidade terapêutica específica;
3.
Evidenciada inexistência de tratamento alternativo no sistema público;
4.
Configurada a hipossuficiência econômica do paciente."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1028386-24.2025.8.11.0015 ajuizada por
JOÃO BAZARELO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante,
que
forne
ça ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, os
medicamento
s
“
Lenalidomida 10mg
”
e
“
Ácido
Zoledrônico
4mg
”
,
conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta

que não restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, os quais não se encontram incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco a comprovação da ineficácia dos medicamentos atualmente disponibilizados pela rede pública de saúde. Ademais, alega que não foram satisfeitos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defende, outrossim, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses. Aduz que, em eventual bloqueio de valores e subsequente levantamento de recursos, a liberação deverá ser processada de forma gradual, sendo previamente condicionada à
apresentação de prestação de contas detalhada, bem como à definição de prazo razoável para sua execução.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
326326375
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.

330679879
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer manifestando pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento
(Id.
342198860
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1028386-24.2025.8.11.0015 ajuizada por
JOÃO BAZARELO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, que forneça ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, os medicamentos “
Lenalidomida 10mg
”
e
“
Ácido
Zoledrônico
4mg
”
,
conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Narra a inicial que em razão do diagnóstico de “
Mieloma Múltiplo – cadeia leve Kappa, ISS 2
”
(
CID
-
10
:
C90
.0
)
,
enfermidade de natureza neoplásica hematológica grave e incurável,
o autor necessita dos medicamentos
prescritos pela médica especialista.

O
d.
Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar supridos os requisitos necessários para o fornecimento do
s
medicamento
s (art. 300 do CPC e Tema 6 do STF)
.

Pois bem
.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu

a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, tema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de uma análise objetiva e atenta
dos autos, chego à conclusão de que
a
parte

autora logrou demonstrar satisfatoriamente todos os requisitos
e parâmetros
estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
, quais sejam: a negativa administrativa por parte do ente público, a impossibilidade técnica de substituição do
s
medicamento
s
por alternativas disponíveis no sistema público de saúde e a comprovada incapacidade financeira do requerente para arcar com os custos do tratamento.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, a recusa administrativa fundamentou-se em: (i) inexistência da Lenalidomida nos protocolos do SUS em razão de posicionamento da CONITEC baseado unicamente em questões financeiro-orçamentárias; (
ii
) afirmação de que o Ácido
Zoledrônico
não integra o rol terapêutico para a patologia oncológica em questão.

Ao examinar o ato administrativo considerando as especificidades do caso e o arcabouço normativo aplicável, constato que, embora formalmente válido sob o aspecto procedimental, a recusa desconsiderou as características individualizadas da situação do
r
equerente,
que
evidenciou o atendimento de todas as condições excepcionais fixadas pela Suprema Corte para o deferimento judicial.

O medicamento em questão possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
tem indicação
para o tratamento da doença acometida pelo autor.

Consoante laudo médico circunstanciado, devidamente referendado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e subscrito pela médica hematologista Dra. Natalia Fumagalli (CRM 15.399/MT), a medicação prescrita revela-se absolutamente essencial para o paciente, sendo sua não administração passível de acarretar rápida progressão tumoral e iminente risco de óbito.

Ademais, c
omo salientado pelo Juízo de origem,
“(...),
em observância ao Tema 6 da Repercussão Geral, a presente decisão não se fundamenta exclusivamente no laudo médico particular juntado pela parte Requerente, mas sim nas evidências científicas de alto nível reconhecidas pela própria Nota Técnica do NAT-JUS e nos estudos científicos mencionados
”.

Conforme Nota Técnica n. 417442 do NAT
,
quanto ao resultado esperado da tecnologia
(Lenalidomida)
, “
os resultados esperados são melhorados sintomas clínicos, melhora dos exames laboratoriais e ganho de sobrevida livre de progressão
”
, bem assim que
o autor comprovou a evidência científica por ensaio clínico randomizado
do fármaco requisitado.

Configura-se, portanto, a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na adoção da medida terapêutica adequada ao
tratamento oncológico, bem como a comprovação, por meio de estudos clínicos, da eficácia da medicação pleiteada para a patologia que acomete o requerente.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerado que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
.

Ressalte-se
, por oportuno,
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos
.

Q
uanto ao “Ácido
Zoledrônico
”, o NAT informou que o medicamento está inserido no SUS.

Dessa forma,
há
indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
o

autor, ora agravad
o
,
tenha acesso ao
s

medicamento
s
pleiteado
s
para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Como bem ponderado pelo
membro do
Ministério Público estadual, “
a ausência de alternativa terapêutica eficaz e segura no SUS e a comprovação de todos os demais requisitos justificam a atuação excepcional do Poder Judiciário
.
”

Na mesma linha,
a princípio,
verifica
-se que a decisão ora agravada estipula prazo razoável para o fornecimento do
medica
mento pleiteado, que visa resguardar o direito da
pretendente
, considerada a urgência que o caso requer.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua
sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde
(art. 196 c/c art. 23, II, da CF)
.

Por derradeiro,
as demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
, sob pena de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026